Tribunal: TJDFT
Processo: 0738932-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS PRESENTES. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. REQUERIMENTO DE PENHORA SOBRE BEM DE PESSOA DIVERSA DO DEVEDOR. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE AFASTADA. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 2o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Havendo elementos que indiquem a hipossuficiência da parte embargada, mantém-se o benefício da gratuidade de justiça deferido em sentença.

2. Nos termos da Súmula n. 303 do STJ, nos embargos de terceiro, os honorários são devidos por quem deu causa à ação, enunciado que se conforma ao princípio da causalidade. 2.1. Se o embargado deu causa à lide ao indicar bem à penhora pertencente a pessoa diversa do devedor (nome e CPF distintos), cabe a ele arcar com o ônus sucumbencial, notadamente quando admite esse equívoco em sua contestação, postura esta que importa em reconhecimento da procedência do pedido, conforme art. 90 do CPC e Súmula n. 303/STJ.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.